Tribunal: TJDFT
Processo: 0007334-08.2017.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PERSONALIDADE. CONDUTA SOCIAL. CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE.
I – A causa de aumento do repouso noturno será aplicada mesmo quando o delito for praticado em estabelecimento comercial ou ambiente diverso, uma vez que determina maior vulnerabilidade do patrimônio, facilidade para a consumação do delito e dificuldade para identificação do agente.
II – O histórico da prática de atos infracionais não pode ser utilizado para macular a pena-base do agente.
III – A respeito da conduta social, trata-se de circunstância que avalia a interação do agente no meio em que vive, seu comportamento no âmbito da família, amigos, vizinhos ou no ambiente de trabalho. A análise de tal vetor reclama a apuração de dados concretos, comprovados nos autos, não podendo ser realizada por mera presunção.
IV – Afasta-se a análise negativa das consequências do crime de furto se fundamentada na perda patrimonial que não se mostra vultosa, haja vista tratar-se de resultado ínsito aos crimes contra o patrimônio.
V – A ausência de prova do valor dos bens subtraídos, não sendo possível afirmar que seriam de pequeno valor, afasta o reconhecimento do furto privilegiado.
VI – Possível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos se atendidos os requisitos do art. 44 do CP.
VII – Recurso conhecido e parcialmente provido.